Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de cláusula penal em contrato de prestação de serviços advocatícios e determinou a devolução proporcional dos honorários recebidos, com base no art. 22, §3o, da Lei no 8.906/94.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é obscuro ou contém erro material quanto à substituição ou soma do valor de R$ 11.058,00 em relação ao arbitramento de 1/3 dos honorários; e (ii) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão é claro ao substituir o valor de R$ 11.058,00 pela remuneração proporcional de 1/3 do valor total contratado, fixada em R$ 29.467,00.
4. A fundamentação do julgamento permite compreender integralmente os motivos da decisão, afastando qualquer obscuridade ou omissão.
5. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 8o, 373, 489, §1o, IV e VI; CC, art. 884; e Lei no 8.906/94, art. 22, §3o.